Tribunal: TJDFT
Processo: 0730599-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
CIVIL. TELEFONIA. OFERTA DE SERVIÇOS POR MEIO DE LIGAÇÕES E MENSAGENS DE TEXTO. NÃO COMPROVADO O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO: RELEVANTE AFETAÇÃO À ESFERA DA INTEGRIDADE MORAL (CC, ARTIGO 12) OU DA AUTODETERMINAÇÃO INFORMATIVA OU DO LIVRE DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE (INTEGRIDADE PSICOLÓGICA) DA PARTE REQUERENTE (LEI 13.709/2018, ARTIGO 2o, II e VII). DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aduz a parte requerente que a requerida o importunou, diversas vezes, oferecendo-lhe serviços de telefonia e “internet” por meio de ligações telefônicas e mensagens de texto, embora nunca tenha tido qualquer contrato com ela ou lhe fornecido seus dados; (b) alega que “em nenhum momento o Autor foi questionado pela Ré, nem circunstancialmente, nem muito menos (SIC) enfaticamente, se o demandante autorizaria a transmissão, dispersão e divulgação de seus dados pessoais/dados sensíveis, telefone e/ou número pessoal, para terceiros estranhos à relação contratual inexistente”, (c) alega que o fato causou constrangimento ao requerente, motivo pelo qual ajuizou a presente ação; (d) sentença de parcial procedência dos pedidos para “determinar à parte ré que se abstenha de efetuar ligações e de enviar mensagens de texto ao autor, bem como que se abstenha de compartilhar os dados do requerente com outrem”; (e) matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à ocorrência (ou não) do dano extrapatrimonial.
II. A questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, em que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).
III. No entanto, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações.
IV. Nesse passo, a requerente não se desincumbiu, a contento, de demonstrar o fato constitutivo do direito à reparação por danos morais (CPC, art. 373, I).
V. Com efeito, o ora recorrente comprovou apenas o recebimento de uma ligação telefônica, duas mensagens de texto e quatro mensagens, via “Whatsapp” (ID 32943088), e como bem consignado pelo magistrado sentenciante “sequer é possível saber o intervalo de tempo em que tais mensagens foram enviadas, tampouco se ocorreram em dias úteis, apenas sendo possível afirmar, contudo, que foram enviadas dentro do horário comercial”.
VI. O recebimento das chamadas e mensagens de “telemarketing”, na situação fática ora descrita, não supera o mero aborrecimento do cotidiano, sem que se possa visualizar afetação à integridade moral (situação vexatória) da personalidade da parte requerente (CC, artigo 12).
VII. No mais, não obstante a alegada ofensa à Lei Geral de Proteção de Dados, destaca-se que a situação ora analisada caracteriza mera falha na prestação do serviço da requerida/recorrida, que, no presente caso, não se mostra tão relevante a ponto de afetar os direitos da personalidade do recorrente, seja da variante da autodeterminação informativa, seja da variante do livre desenvolvimento da personalidade (Lei 13.709/2018, artigo 2o, II e VII), ambas provenientes, respectivamente, do direito alemão: "die informationelle Selbsbstimmung e die freie Entfaltung der Persönlichkeit". Por consectário, irretocável a sentença recorrida.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).